Tribunal: STF
Processo: AI 458042
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pressupostos
 de admissibilidade de agravo de instrumento em recurso especial.
Código Eleitoral. Legislação infraconstitucional. 3. Ofensa reflexa
à CF/88. 4. Ausência de prequestionamento de temas constitucionais.
Não oposição de embargos de declaração. Súmula 282/STF e 356/STF.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento